Tribunal: TJBA
Processo: 8025981-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025981-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GILBERTO WEBER MAGNAVITA e outros Advogado(s): MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS AGRAVADO: EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Gilberto Weber Magnavita e Clelia Leal Magnavita contra decisão do Juízo da Vara Cível e de Família da Comarca de Canavieiras/BA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de usucapião nº 8000121-68.2025.8.05.0043. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os Agravantes fazem jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, à luz da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, diante dos documentos apresentados e da inexistência de indícios de capacidade econômica incompatível com o benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que toda pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, sendo presumida como verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º). A simples assistência de advogado particular não afasta, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita (CPC, art. 99, § 4º). Os documentos juntados aos autos — declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos de aposentadoria, extratos de empréstimos consignados e despesas fixas mensais — são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Certidão da JUCEB atesta a inexistência de vínculo societário dos Agravantes com empresa anteriormente mencionada, afastando dúvidas quanto à sua real condição econômica. A ausência de sinais exteriores de riqueza reforça a veracidade da alegação de hipossuficiência, inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção legal. Negar o benefício pleiteado, diante do conjunto probatório apresentado, configuraria afronta ao direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural é presumida verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em sentido contrário. A existência de advogado constituído não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência por meio de documentação idônea e ausente qualquer indício de capacidade econômica incompatível, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. VOTO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.8025981-06.2025.8.05.0000 em que são Agravantes Gilberto Weber Magnavita e Clelia Leal Magnavita e Agravados Edson Ribeiro De Oliveira, Thereza Maria Magnavita De Oliveira, Edson Weber Magnavita, Ana Maria Vasconcelos Magnavita, Noeme Peluso Loureiro e Jose Antonio Weber Magnavita Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.